Tribunal: TJBA
Processo: 0545164-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545164-88.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI Advogado(s): EMANUELA POMPA LAPA, BRUNO OLIVEIRA DE PAULA, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: KANGO BRASIL LTDA Advogado(s):FABIO REIMANN ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. MULTA APLICADA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. IMPORTÂNCIA DE PREJUÍZO QUE EXCEDER A MULTA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ tem o entendimento sedimento no sentido de que não é possível, em regra, a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal, sob pena de bis in idem, pois a última penalidade tem função mista, qual seja, de compelir o contratado ao cumprimento da obrigação e ressarcimento o prejuízo em eventual cumprimento. Não obstante, será possível a cumulação da importância que exceder a equivalência, sob pena de fazer o contratado suportar o prejuízo que deveria recair sobre aquele que não executou aquilo que lhe competia. Caso em que o descumprimento contratual ensejou em lucros cessantes em valor superior a cláusula penal prevista contratualmente, o que requer a sua complementação. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0545164-88.2015.8.05.0001, em que figura como Apelante o Serviço Social da Indústria – SESI e Apelada Kango Brasil Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.